Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0719547-42.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA VARA EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA Suscitado : JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA Processo Origem : 0703795-97.2025.8.07.0010 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a Execução de Título Extrajudicial no 0703795-97.2025.8.07.0010, proposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em desfavor de DANIEL FERREIRA DA SILVA, cujo objeto é a cobrança do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no20035695010, no valor de R$24.281,92 (vinte e quatro mil e duzentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos). Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado - Juízo da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – ele proferiu decisão declinando de sua competência, assim se manifestando (ID 234963091): [...] O inciso II do art. 286, do CPC, fixa hipótese de distribuição por dependência entre causas de qualquer natureza: "quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda". No caso dos autos, tendo havido extinção de processo anterior (0711708-13.2023.8.07.0007) que tramitou na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, sem resolução de mérito, diante da identidade de partes e de pedido, é obrigatória a incidência da norma a ensejar a distribuição por prevenção das ações. Posto isto, diante da incompetência deste Juízo, remetam-se os autos ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com as nossas homenagens de estilo. [...] Distribuída aleatoriamente a ação, os autos foram encaminhados para o Juízo da Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que suscitou o presente conflito, conforme ID 234253191, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de DANIEL FERREIRA DA SILVA, partes qualificadas nos autos. O processo foi originalmente distribuído ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que reconheceu a prevenção desta ação com o processo n. 0711708-13.2023.8.07.0007, que tramitou nesta vara, e declinou da competência para este juízo, com base na 286, II, do CPC. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Com efeito, com a devida vênia ao entendimento da i. Magistrada da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, entendo que o feito não deva ser processado neste Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Da análise dos autos, verifica-se que, no processo n. 0711708-13.2023.8.07.0007, o credor pretendia a execução do Contrato de Empréstimo n. 563740272, enquanto esta ação visa a execução de contrato diverso, qual seja, Contrato de Financiamento n. 20035695010. Nesse ponto, salienta-se que o Contrato de Financiamento n. 20035695010, título executivo destes autos, foi objeto da ação de busca e apreensão n. 0706851-46.2022.8.07.0010, que tramitou naquele Juízo, a qual, por sua vez, também foi extinta sem resolução de mérito. Observa-se, assim, que esta ação versa de título executivo diverso da ação n. 0711708-13.2023.8.07.0007, motivo pelo qual não há o que se falar em prevenção deste Juízo. Outrossim, verifica-se que a relação estabelecida entre as partes configura uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o executado o destinatário final do serviço prestado pela instituição financeira. Nesse contexto, aplica-se a regra protetiva do CDC, que assegura ao consumidor a possibilidade de litigar no foro de seu domicílio. Nesse sentido, seguem os julgados abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do CDC. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1954091, 0738205-51.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário. O agravante recorre contra decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, onde reside a parte executada. 2. A relação jurídica de direito material entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o exequente e o executado se qualificam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC. 3. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Nas causas de consumo, a competência – se relativa ou absoluta – vai depender da situação processual do consumidor, considerando que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC) e assumem o caráter marcadamente específico e protetivo próprio do microssistema de direitos coletivos. 4. O STJ entende que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Caso o consumidor figure na condição de réu, a competência do foro do seu domicílio será absoluta. Precedentes. 5. No julgamento do IRDR n. 17, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. 6. Na hipótese, prevalece o foro de domicílio do consumidor, em razão da competência absoluta, que não é prorrogável nem se modifica pela vontade das partes, conforme o art. 62 do CPC. Assim, não poderia o exequente ter ajuizado a ação executiva no Juízo de origem. 7. Conclui-se correta a decisão agravada que declinou da competência para processar e julgar o presente feito. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892050, 0709986-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.). Dessa forma, considerando que o consumidor reside da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF (ID 231950907), não há o que se falar em competência deste juízo para processamento do feito. Diante do exposto, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO a ser remetido ao e. TJDFT, suscitando CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT. À secretaria para que distribua o conflito a uma das Câmaras Cíveis, na forma da Portaria Conjunta no 22 de 21/03/2018 deste e. TJDFT. Instrua a Secretaria o conflito de competência com cópia da íntegra do processo. Este processo ficará suspenso até o julgamento do conflito. . [...] [grifo de origem] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator